Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718749-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVAN FRANCA FERREIRA JUNIOR IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de IVAN FRANCA FERREIRA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0702206-94.2025.8.07.0002. Relata que Ivan foi preso, acusado da prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sem que a decisão demonstrasse a necessidade de sua segregação cautelar, violando a Constituição Federal que contempla a liberdade como regra e que ninguém pode ser mantido preso quando a lei admite a concessão de liberdade provisória. Colaciona julgado sobre o tema. Assevera que a manutenção da segurança pública é papel primário da polícia, enquanto aos juízes é confiada a tutela dos direitos fundamentos, não servindo o clamor social como justificativa para a respaldar a prisão preventiva, conforme jurisprudência que menciona. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto houve um juízo sumário de culpa, sendo o paciente tratado como se já estivesse condenado por aquela imputação, o que é vedado pela ordem constitucional, colacionando julgados sobre a matéria. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-a no julgamento do mérito, ou que seja aplicada ao paciente uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. O paciente foi preso em flagrante por ter descumprido medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar de L. da S. P., fixada nos autos do processo n. 0706197-15.2024.8.07.0002. Das declarações vítima perante a autoridade policial, consta que ela estava comemorando o aniversário de uma amiga numa distribuidora de bebidas, na zona rural de Brazlândia, quando o paciente chegou, acompanhado de amigos, o que a fez se sentir incomodada; que pediu à sua amiga Milena que falasse com eles para que fossem embora do ambiente, mas os amigos e o próprio Ivan informaram que ele não iria embora e este ainda ficou rindo e debochando da situação; que entrou no banheiro da distribuidora e ligou para a polícia civil, pedindo ajuda; que na chegada dos policiais, Ivan tentou fugir correndo, mas foi alcançado pela equipe (ID 234387944). A seu turno, o paciente, indagado pela autoridade policial, confirmou ter conhecimento das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, e alegou desconhecer que a ofendida estaria no local; que estava se preparando para sair da distribuidora quando foi surpreendido pela polícia. O fato é que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas pelo juízo da Violência Doméstica e Familiar de Brazlândia em 3/12/2024, das quais tinha pleno conhecimento, sujeitando-se, assim, à prisão, conforme autoriza o art. 24-A, § 2o, da Lei Maria da Penha. Ademais, destaca-se do ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o histórico de processos em curso por fatos relacionados à violência doméstica, a indicar o risco de reiteração delitiva e à integridade física da vítima. Há, portanto, prova da materialidade e indícios fortes da autoria delitiva, bem como do periculum libertatis, a tornar válido o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Não bastasse, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No tocante ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa, pois, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 19:02:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator